Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei n° 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os honorários pertencem ao advogado, que tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte. A execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
2. O direito do advogado de cobrar os honorários legais na mesma ação em que foi reconhecida relação de consumo entre o cliente e a empresa não enseja aplicação do Código de Defesa do Consumidor também na execução da verba honorária.
3. Na hipótese, a recorrente, advogada, apresentou recurso em nome próprio contra a sentença que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e arquivou o processo de cumprimento de sentença, sem a satisfação integral do crédito, que inclui saldo remanescente de honorários legais no valor de R$ 452,22.
4. De acordo com o art. 50 do Código Civil, “[e]m caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
5. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que pode ser deferida somente quando estiverem preenchidos os pressupostos do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese. Sentença de arquivamento mantida.
6. Quanto à possibilidade de indicação de bens passíveis de constrição fora do Distrito Federal, o procedimento da Lei 9.099/1995 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual e não se compatibiliza com medidas processuais complexas.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.